Tribunal: TJMT
Processo: 1006962-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006962-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA CANTUARA - CPF: 932.095.841-68 (AGRAVANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1o VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), CRISTIANE ALVES DE LIMA - CPF: 020.211.211-00 (AGRAVADO), CARLA VENTURINE ESTEVES - CPF: 045.329.741-27 (ADVOGADO), GABRIEL LUIZ ESTEVES - CPF: 050.887.831-40 (ADVOGADO), ROGINEI BORGES DE SOUZA - CPF: 786.259.471-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE
–
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
IMÓVEL URBANO
– MERA PERMISSÃO DE USO – COMODATO VERBAL – NOTIFICAÇÃO – NEGATIVA NA DESOCUPAÇÃO DO BEM – LIMINAR EXARADA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando
-
se de comodato verbal, por mera tolerância da parte, uma vez comprovada a posse anterior e promovida a notificação para desocupação do imóvel e a negativa em cumprir, implica esbulho possessório, encontrando-se presentes os requisitos do art. 561 do CPC, sendo de direito o deferimento do pedido de reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Rogério Pereira Cantuária
, em face da decisão proferida nos autos da cautelar antecipada antecedente, promovida por
Cristiane Alves de Lima
, que deferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel urbano, lote 25, quadra 196, Bairro Jardim Nova Barra Norte, no Município de Barra do Garças.

Nas razões de recurso, o agravante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a concessão do pedido de liminar, principalmente o grave risco de perecimento do resultado útil do processo, pois restou comprovado que a agravada não estava na posse do imóvel desde o ano de 2013/2014, pois a notificação encaminhada para a sua desocupação ocorreu em 2015, enquanto que o pedido de reintegração somente se deu no ano de 2019.

Aduz que é inviável a antecipação da tutela recursal se evidenciada a flagrante irreversibilidade da medida, que no caso é evidente, já que possui sua residência no imóvel, enquanto que a agravada mora com os pais, nunca residindo na casa contemplada pela Prefeitura de Barra do Garças.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 37635499).

Contrarrazões apresentada no Id. 38957479, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende o agravante reformar a decisão que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse em favor de Cristiane Alves de Lima.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da liminar em ação de reintegração de posse, é necessário que o autor comprove a presença dos requisitos previsto no art. 561 do CPC, vejamos,
in verbis
:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim, para a reintegração na posse de bem móvel ou imóvel requer o preenchimento dos requisitos dispostos em lei.

No caso, não obstante as alegações do agravante, como já consignado quando da análise do pedido de tutela recursal, a decisão agravada não merece reforma.

Isso porque, a reintegração possessória foi concedida em audiência de justificação, na qual foram ouvidas as partes e suas respectivas testemunhas e ficou demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 561, do CPC.

Do conjunto probatório, extrai-se que a autora, ora agravada,
recebeu o imóvel por meio de termo de compromisso de adesão com a Prefeitura Municipal de Barra do Garças e por simples permissão de uso, o cedeu ao demandado Roginei Borges enquanto fazia seu tratamento de saúde, quando então tomou conhecimento da venda do bem ao segundo demandado, ora agravante e promoveu a notificação extrajudicial e judicial (Id. 37124474)
, para que a sua desocupação em 30 (trinta) dias, restando configurados, portanto, a posse e o esbulho.

Ademais, na hipótese, onde se depara com a prudência do juízo, que não deferiu a liminar
initio litis
, ao revés, designou audiência de justificação prévia para ter contato direto com as partes e testemunhas, entendo que deve ser dado, em regra, respaldo a decisão singular, uma vez que alicerçada em uma convicção apurada do magistrado.

Como consignado na decisão agravada, “
a probabilidade do direito pleiteado está demonstrada nos depoimentos das testemunhas ouvidas na audiência de justificação, conforme CD acostada à fl. 50, onde ficou perfeitamente reconhecido que o demandado deveria apenas zelar do bem da parte autora até o fim de seu tratamento de saúde, não podendo realizar a venda do imóvel ao segundo requerido
” (Id. 337124477).

Outrossim, resta manifesto que a agravada foi privada da fruição do imóvel, mediante esbulho do agravante, estando, portanto, sumariamente, demonstrados os requisitos autorizadores da liminar possessória determinada pelo juízo de primeira instância.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO VERBAL PELA PROPRIETÁRIA A SEU FILHO E ESPOSA – RETOMADA DO BEM, APÓS O FIM DA RELAÇÃO CONJUGAL –
LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA– PLEITEADA REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – VEROSSIMILHANÇA DEMONSTRADA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS – ESBULHO EVIDENCIADO
– PRESTÍGIO À PERCEPÇÃO IMEDIATA DO JUIZ A QUO – LIMINAR REINTEGRATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. Na hipótese, a Agravada demonstrou a sua posse, bem como ficou configurado o esbulho da parte Agravante, uma vez que atos de mera permissão ou comodato gratuito não induzem posse, nos termos do artigo 1.208 do CC
.” (N.U 1014876-33.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO VERBAL - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO REALIZAÇÃO – PROVAS SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PELO JUÍZO A QUO - LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 561 E 562 DO CPC – REINTEGRAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão da tutela possessória, incumbe ao possuidor demonstrar a sua posse, a turbação ou o esbulho pelo réu, a data da ocorrência dos fatos e a perda da posse, na ação de reintegração. Assim, somente nas hipóteses em que o juiz da causa não se convencer de modo suficiente acerca do cumprimento de tais requisitos é que será designada audiência de justificação prévia. Inteligência dos artigos 561 e 562 do CPC. Preenchidos os requisitos legais, de rigor a manutenção da decisão que deferiu a tutela possessória.
” (N.U 1011753-27.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019) (destaquei)

Dessa forma, à míngua de provas colacionadas ao recurso, principalmente por se tratar de processo físico, entendo que a agravada demonstrou, em primeira instância, os requisitos necessários para fazer jus à proteção possessória.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020